Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMEDIATA DEVOLUÇÃO AO EXECUTADO DOS VALORES JÁ LEVANTADOS. INVIABILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No transcurso da execução de título extrajudicial movida contra a devedora e o fiador de termo de acordo e confissão de dívida, houve ajuizamento de ação declaratória de nulidade da fiança pela esposa do fiador, na qual se julgou procedente o pedido, ante a ausência de outorga uxória no instrumento contratual. Após, o fiador executado apresentou exceção de pré-executividade, requerendo sua exclusão do feito e devolução das quantias levantadas pela exequente nos autos da execução. A exequente, por sua vez, requereu a desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar os bens do sócio, que consiste no próprio fiador, e a manutenção consigo das quantias já levantadas de titularidade da parte executada.

2. O fiador executado ostenta a qualidade de sócio da pessoa jurídica executada e, a despeito da declaração de nulidade da fiança em ação própria, ainda pendente de trânsito em julgado, o Juízo de origem determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada nos autos de origem. Dessa forma, revela-se inviável, ao menos neste momento enquanto pendente de resolução o incidente, a imediata devolução dos valores levantados pela exequente ao fiador executado, em prestígio, sobretudo, aos princípios da economia processual e da efetividade da execução, pois, se deferida a desconsideração da personalidade jurídica, os bens do aludido sócio poderão ser alcançados para satisfação do crédito perseguido.

3. Do teor da Instrução n. 8 de 12/11/20 da Corregedoria do TJDFT, observa-se que se admite o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado no bojo dos autos da execução ou do cumprimento de sentença, em autos apartados e na petição inicial, determinando-se diretrizes específicas para o cadastramento processual em cada hipótese. Dessa forma, depreende-se que não há óbice para que se proceda à instauração do reportado incidente nos próprios autos da execução.

4. Recurso conhecido e desprovido.